Tribunal: TJDFT
Processo: 0746329-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746329-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE BATISTA PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, em especial sobre a alegação de perda de objeto diante da formalização de acordo entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora